Tribunal: TJMT
Processo: 1053030-26.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053030-26.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNOUD PUFE - CPF: 240.793.089-49 (APELANTE), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), Ótica Pague Menos Santana Almeida e Lima Silva LTDA, (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), CENTRO DA OPTOMETRIA LTDA - ME - CNPJ: 27.232.919/0001-67 (APELADO), ÓTICA PAGUE MENOS SANTANA ALMEIDA E LIMA SILVA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ARNOUD PUFE - CPF: 240.793.089-49 (APELADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), CENTRO DA OPTOMETRIA LTDA - ME - CNPJ: 27.232.919/0001-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPOSIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – SÚMULA 532 DO STJ – DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DE LENTES INADEQUADAS – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ PREJUDICADO

Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável. Súmula 532 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos por
ARNOUD PUFE
e
CENTRO DA OPTOMETRIA LTDA - ME
, visando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do financiamento imputado ao autor. O ônus sucumbencial foi rateado na proporção de 50%, sendo a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.

O autor,
Arnoud Pufe
, defende a ocorrência de dano moral e pugna pela indenização correspondente, além de pleitear a restituição do montante pago à ré.

A ré,
Centro da Optometria Ltda
, afirma que os honorários foram distribuídos de forma desproporcional ao grau de sucumbência do autor. Postula a atribuição integral da condenação ao autor, ou, subsidiariamente, a modificação da base de cálculo fixada na sentença.

As partes apresentaram contrarrazões recíprocas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor relatou ter comparecido em um consultório da ré, em razão de uma oferta de exames oftalmológicos gratuitos, condicionada à aquisição de óculos no local.

Disse que os exames foram indevidamente realizados por um optometrista, quando, por lei, deveriam ser conduzidos por um médico.

Alegou que, após os exames, adquiriu as lentes prescritas, pelo preço total de R$ 1.500,00, mediante o pagamento de R$ 500,00 à vista e o restante em sete boletos.

Ocorre que, em vez de boleto, a ré lhe impingiu, sem o seu conhecimento, um cartão de crédito vinculado às sete parcelas restantes.

Além disso, o autor alegou ter verificado que as lentes foram prescritas em grau inadequado, o que foi confirmado por uma médica após retorno às dependências da ré.

Na ocasião, a ré se comprometeu a entregar novas lentes, as quais, todavia, também apresentaram grau inadequado.

Com essa narrativa, o autor postulou a declaração de inexistência da operação de crédito impingida, além de indenização por danos morais e restituição do montante pago pelas lentes.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos relatados.

Pois bem. O pedido de indenização por danos morais merece deferimento.

Nos termos da Súmula n.º 532 do STJ, a imposição de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor configura, por si só, ato ilícito indenizável:

“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se
ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”

A propósito, esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA QUE ADQUIRIU CARTEIRA DE CRÉDITO – PRELIMINAR REJEITADA - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PRÁTICA ABUSIVA – SÚMULA 532 DO STJ - VALOR MÍNIMO DA FATURA DESCONTADO DA CONTA-CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo havido cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço.
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532 do STJ).
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Os descontos indevidos devem ser restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.”

(N.U 0010383-14.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

A indenização deve ser arbitrada em patamar condizente com o grau de culpa das partes e a gravidade da ofensa, respeitados os primados de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho como adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, aliás, se amolda ao patamar normalmente praticado por esta Câmara em casos correlatos.

O pedido de restituição do valor pago pelo autor também deve ser provido, considerando a confissão da ré acerca da necessidade de substituição das lentes fornecidas ao consumidor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do autor para: (i) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de restituição, atualizados pelo INPC desde o vencimento e com juros de 1% ao mês desde a citação, e; (iii) atribuir o ônus sucumbencial integralmente à ré, com a fixação dos honorários no patamar de 15% sobre o valor condenatório.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso da ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023